Tribunal: STF
Processo: Rcl 73588
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguape, em face de acórdão Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1002654-84.2023.8.26.0244.



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150), bem como no julgamento da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Consta dos autos o seguinte contexto-fático:



    “A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguape, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023. 



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada. 



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o correto argumento de que a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 7ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso inominado (...)



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral: (...)



    (...)



    Como se vê, a eg. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo. 



    (...)



    Diante do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso de agravo interno para o fim de afastar a aplicação da letra ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, remetendo-se o recurso extraordinário interposto ao colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação. O recurso foi distribuído para a 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, sob relatoria da d. magistrada Claudia Sarmento Monteleone, lhe negou provimento (...).” (eDOC 1, pp. 2-6)



    Nesses termos, argumenta que a autoridade reclamada “nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo”. (eDOC 1, p. 6)



    Para tanto, aduz que:



    “Reconhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos. 



    Ressalte-se mais uma vez, por oportuno, que a Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público: (...)



    Por essa razão, resulta claro que, à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1501 , fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC. 



    Efetivamente, a operação de transposição dos empregos públicos para cargos públicos no âmbito da Prefeitura de Iguape por meio da Lei Complementar 123/2021 foi considerada harmônica com a Constituição Estadual pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da ADI 2283624-94.2021.8.26.00002, relatada pelo eminente Des. Aroldo Viotti e julgada em 08 de junho de 2022, com confirmação de decisão por essa Colenda Corte Suprema. 



    Neste diapasão, forçoso convir que, ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior. 



    (...)



    Como se vê, resulta claro que a parte reclamada deixou de ser empregada pública, regida pelo regime celetista, e passou a ser vincular à Prefeitura de Iguape pelo regime estatutário, estabelecido desde o advento da Lei Complementar municipal 123/2021, sem a garantia de manter-se no cargo uma vez aposentada, eis que conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC. 



    Por conseguinte, não há qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da parte reclamada com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo, uma vez que não existe direito adquirido dos servidores a regime jurídico, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte. 



    Enfim, no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista.” (eDOC 1, pp. 8-10)



    Conclui assim, que a parte beneficiária não possui direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que, com o advento da Lei Complementar 123/2021, do Município de Iguape/SP, a aposentadoria espontânea configura hipótese de extinção do contrato de trabalho. 



    Ao final, requer que a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Extrai-se dos autos que a servidora Luíza Alice Gomes Mâncio, beneficiária do ato reclamado, foi contratada pelo Município de Iguape, após aprovação em concurso público, em 13.10.1989, mediante vínculo celetista, vindo a aposentar-se em 13.9.2016, pelo Regime Geral de Previdência Social. (eDOC 5, p. 16 e 18)



    Em 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei Municipal 123/2021, que transpôs os servidores celetistas para o regime estatutário. Na referida legislação havia previsão no sentido de que “[o]s empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no ‘caput’ deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal” (art. 244, § 2º).



    Diante da citada determinação legal, a servidora ingressou com ação declaratória, pleiteando sua manutenção no cargo. (eDOC 5, pp. 1-12)



    Julgado procedente o pleito (eDOC 5, p. 138), a Fazenda Pública do Município de Iguape, ora reclamante, interpôs recurso inominado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão com a seguinte ementa:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE IGUAPE MANUTENÇÃO DO CARGO APÓS APOSENTADORIA POSSIBILIDADE APOSENTAÇÃO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 103/19 - TEMA 606/STF - RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 5, p. 182)



    Na ocasião, assentou que o direito da autora encontra-se resguardado pelo art. 6º da EC 103/2019. Confira-se trecho da decisão:



    “Não é caso de aplicação do Tema 1150/STF. 



    De fato, a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional nº 103/19, motivo pelo qual não houve óbice em sua permanência no cargo, visto que não havia na Lei Municipal, em vigor à época da aposentação, previsão de vacância do cargo em caso de aposentadoria, tratando-se, portanto, de direito adquirido da servidora



    Assim, deverá ser observado o quanto decidido no Tema 606/STF: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º’.” (eDOC 6)



    O Município de Iguape interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 606 da repercussão geral. (eDOC 5, p. 226)



    Interposto agravo interno, o recurso teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO - Servidora Pública Municipal - Iguape – Exoneração - Servidora aposentada pelo RGPS - Inexistência de lei local prevendo a vacância do cargo por aposentadoria antes da LM nº 123/2021 - Inaplicabilidade do Tema nº 1150 do STF in casu - Hipótese que se amolda ao Tema nº 606 do STF - Acórdão que decidiu a controvérsia estabelecida na lide em conformidade com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria - Impossibilidade de reanalise em sede de recurso extraordinário - Decisum denegatório que merece ser mantido - Incidência do art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (eDOC 2, p. 2)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se, em síntese, que o tema 606 não se aplica ao caso dos autos, o qual deveria ser apreciado à luz do entendimento firmado na ADI 4.461 e no tema 1.150 da repercussão geral.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao julgar a ADI 4.461, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou que “[o]s princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 



    2. A petição inicial deve indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’.” (ADI 4.461/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2019; grifo nosso)



    De fato, esta Corte já firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, não é esse o cerne da controvérsia, uma vez que a transmudação do regime jurídico não tem implicação na solução da questão, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019 se deram antes da alteração do regime jurídico.



    Assim, não há como prosperar o pedido veiculado na presente reclamação, face à ausência de identidade material e estrita aderência, entre o que se pede e aquilo que foi decidido nos exatos lindes da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ademais, como visto, na hipótese dos autos, a servidora foi contratada mediante concurso público, com vínculo celetista, e aposentou-se pelo RGPS no ano de 2016, ou seja, antes da promulgação da EC 103/2019.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao apreciar o tema 606 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “[a] natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Nesses termos, ao contrário do alegado pelo Município reclamante, verifico a nítida correlação entre o paradigma indicado para obstar o seguimento do recurso extraordinário (tema 606) e o caso dos autos. Isso porque a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo admissível a permanência do servidor no cargo, nos termos do art. 6º, que assim dispõe:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações ajuizadas também pelo Município de Iguape: Rcl 68.107, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2024; Rcl 70.046, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6.8.2024; Rcl 69.513, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.8.2024; Rcl 69.508, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1.8.2024; Rcl 70.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2024; Rcl 68.104, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4.7.2024; Rcl 66.735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2024.



    Por outro lado, entendo que o tema 1.150 também não se aplica ao caso dos autos, um vez que, como apontado pelo próprio relator do paradigma, ele se refere à possibilidade de reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, o que não se refere ao caso dos autos, que cuida de servidora regida, à época da aposentadoria, pelo vínculo celetista. Ademais, inexistia, na ocasião, legislação municipal que previa a aposentadoria como hipótese de vacância. 



    Nesse contexto, inaplicável à hipótese o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2023; grifo nosso)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (tema 606), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente